Tribunal: TJES
Processo: 0000655-94.2020.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000655-94.2020.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIVAN DE OLIVEIRA PACHECO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000655-94.2020.8.08.0026

APELANTE: EDIVAN DE OLIVEIRA PACHECO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (
ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03).
DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. É
desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido. Precedentes STJ.

2. Configura reincidência a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado anterior à data do ilícito de que ora se cuida.

3. Caso em que o réu fora condenado pela prática de crime ocorrido em 18/2/2016, com trânsito em julgado para a acusação em 16/10/2018 e para a defesa em 05/02/2019. Desta feita, o cometimento de novo crime em 07/3/2020 configura reincidência.

4.
Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000655-94.2020.8.08.0026

APELANTE: EDIVAN DE OLIVEIRA PACHECO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
EDIVAN DE OLIVEIRA PACHECO
em face da r. Sentença (Id. 5592181, Vol. 01, pp. 167/171) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim/ES, por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática do crime previsto no art. 12, da Lei nº 10826/03, à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa não se insurge contra a autoria e a materialidade delitivas, restringindo seu pleito, tão somente, à revisão da dosimetria da pena, pugnando pela exclusão da agravante da reincidência, sob o fundamento de que não restou comprovado que o acusado é reincidente, havendo contra o referido, apenas, ação penal em curso.

Pois bem. Na primeira fase do cálculo dosimétrico, a pena-base fora fixada no patamar mínimo legal de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na etapa intermediária da dosimetria, reconhecida a atenuante da confissão prevista no art. 65, III, alínea d, do Código Penal, bem como a agravante prevista no art. 61, inciso I, do mesmo Diploma Legal (reincidência), o Juízo sentenciante procedeu à compensação de ambas, mantendo a pena intermediária no patamar mínimo legal, a qual fora fixada como pena definitiva, ante a ausência de causas de diminuição e de aumento a serem aquilatadas.

À vista disso, é de se pontuar que o Juízo sentenciante não indicou a ação penal transitada em julgado utilizada para reconhecer a reincidência do acusado.

Nesse contexto, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
ser desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido" (AgRg no AREsp n. 549.303/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 29/5/2015). (AgRg no HC n. 754.998/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

Assim sendo,
em consulta ao SEEU, colhe-se do processo de execução tombado sob nº 0000378-78.2020.8.08.0026 que, nos autos da ação penal tombada sob nº 0000602-55.2016.8.08.0026, o réu fora condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, ocorrido em 18/2/2016, tendo ocorrido trânsito em julgado para a acusação em 16/10/2018 e para a defesa em 05/02/2019.

Desta feita, considerando que o autor cometeu o crime versado na presente ação penal em 07/3/2020, consoante Boletim de Ocorrência acostado no (Id. 5592181, Vol. 01, pp. 43/45), há que se reconhecer a reincidência, razão pela qual a improcedência do pleito recursal é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)